Tribunal: TJMT
Processo: 0004115-22.2016.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004115-22.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 705.293.371-34 (APELANTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A ( BRADESCO SEGURO) (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ LABORAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE QUE NO ATO DA CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TELEFONE, NÃO HAVIA LIMITAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO - REJEITADA – GRAVAÇÃO COLACIONADA AOS AUTOS - CONTRATO CELEBRADO TINHA POR OBJETO A COBERTURA EXCLUSIVA PARA MORTE ACIDENTAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA PARA INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O seguro contratado através da apólice firmada entre as partes prevê cobertura exclusivamente para morte acidental.

Assim, afigura-se legítima a recusa da seguradora em pagar a indenização referente a risco não previsto no pacto.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da existência da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WANDERSON PEREIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande-MT, nos autos 0004115-22.2016.8.11.0002 da ação de cobrança de seguro por invalidez laboral c/c indenização por danos morais, ajuizada pela parte ORA APELANTE, em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Na origem, a parte autora aduziu ter adquirido junto à empresa requerida, um seguro de vida que abrangeria acidente pessoal e morte do segurado.

Afirmou ter sofrido um acidente de trabalho em meados de 2015, onde teve esmagado sua mão direita, e que em decorrência do acidente, não conseguiria mais firmar sua mão, ou segurar objetos, prejudicando sua atividade laboral.

Aduziu ter noticiado o sinistro, requerendo o pagamento do prêmio.

Entretanto, afirmou que teve o seu pleito negado, razão pela qual ingressou com a presente ação.

Apresentada contestação, pugnando pela improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou ação improcedente, da seguinte forma:

“Com efeito, ao analisar detidamente as cláusulas do contrato, percebe-se que a cobertura é restrita à morte acidental do segurado. O autor, embora tenha sofrido um acidente que ocasionou invalidez parcial, não se enquadra nas hipóteses de cobertura previstas no contrato. No caso em tela, a seguradora agiu em estrita observância ao contrato, não havendo, portanto, qualquer ilicitude em sua conduta.

(...)

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.

Inconformado com a sentença, WANDERSON PEREIRA DA SILVA apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que o contrato colacionado autos não possui assinatura.

Sustenta que a contratação foi feita via telefone e que
não teve acesso às cláusulas contratuais, razão pela qual acreditou ter contratado seguro que o protegeria de eventual acidente.

Aduz que houve má-fé a instituição bancária apelada.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença, com a condenação da empresa seguradora ao pagamento da apólice.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (id. 192361164).

Feita a conclusão do recurso, foi proferido o seguinte despacho:

“Verifico que se trata de processo físico migrado para digital.

Detalhando os autos, observo que a empresa Bradesco Vida e Previdência S/A colacionou o áudio da contratação no id. 192360683 - Pág. 41, PDF fl. 152.

Entretanto, tendo em vista a digitação dos autos, tal prova não está disponível.

Dessa forma, converto o julgamento em diligência, determinando que o cartório judicial, no prazo de 15 dias, anexe aos autos digitais à gravação da contratação.”

O áudio da contratação (id. 230543190), foi colacionado aos autos digitais.

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Analisando os autos, constata-se que a parte recorrente é beneficiária de seguro de vida cuja apólice prevê cobertura apenas para as hipóteses de morte acidental.

Nesse sentido, embora o requerente/apelante afirme que a contratação foi feita via telefone, e que não teve acesso às clausulas contratuais, a
nalisando o áudio (id. 230543190), verifico que o requerente/apelante contratou um titulo de capitalização, bem como aderiu a um seguro de vida.

Nesse ponto, peço vênia para transcrever trecho da gravação:

Atendente
: O senhor também terá o seguro de acidentes pessoais premiável, que vai deixar o capital segurado também, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para sua família, caso o Senhor falte em decorrência de um acidente fatal, contando também com a assistência funeral, com mais de 10 serviços. Ela é válida tanto para morte natural quanto acidental, cobrindo tanto no Brasil, quanto no exterior. Esse valor Senhor Wanderson, ele é modular composto de um a quatro módulos, e o valor mensal e de R$ 33,77 (trinta e três reais e setenta e sete centavos), que se refere ao seguro completo. O primeiro fica agendado para ate 30 dias corridos, nesse caso somente no dia 17 de agosto. Hoje Sr. Wanderson, o senhor é casado ou tem filhos?

Segurado
: Sou casado e tenho filho.

Atendente
: Automaticamente a esposa do senhor e os seus filhos, seriam os seus herdeiros legais, correto?

Segurado
: Correto.

(...)

Atendente:
Sr. Wanderson, o senhor tem alguma duvida com relação referente ao beneficio?

Segurado
: Me fala, questão de chegar, essa apólice vai vim no meu endereço?

Atendente: Isso Sr. Wanderson, no caso no prazo de 15 dias corridos, após o primeiro débito, o senhor recebe em sua residência as 48 combinações numéricas, e o certificado do seguro, na residência do senhor.

Segurado
: Certo, então vamos fazer sim.

Atendente
: Então Sr. Wanderson, peço que o senhor aguarde apenas um momento em linha, que o setor de qualidade Bradesco vai somente finalizar a adesão do seguro do senhor com total segurança, tudo bem?

Segurado
: tudo bem.

Nova atendente
: Bom dia, meu nome é Floripe Gomes, sou do setor de qualidade. Sr, Wanderson Pereira da Silva?

Segurado
: isso.

Nova atendente
: Sr. Wanderson, estou cadastrando a venda do seguro de acidentes pessoais premiavel, no valor de R$ 33,77 (trinta e três reais e setenta e sete centavos), com vencimento para o dia 17 de agosto, com débito em conta corrente na agência 3292, e na conta 32158.

Sr. Wanderson, o senhor confirma?

Segurado
: confirmo.

Nova atendente
: O inicio da vigência ocorrerá no dia seguinte ao debito da primeira parcela, e o certificado do seguro será enviado 15 dias após. Solicitamos que confirme o debito em seu extrato, e o telefone para acionar a assistência funeral é o 08007012704.

Segurado
: Deixa eu anotar esse numero ai.

Nova atendente
: repete a informa, e deseja boa sorte.

Assim, constata-se que o contrato foi firmado de livre e espontânea vontade, bem como que o segurado tinha pleno conhecimento do produto contratado.

Diante desse contexto, compartilho com o entendimento do magistrado de origem, haja vista, que o seguro contratado através da apólice firmada entre as partes prevê cobertura exclusivamente para morte acidental.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO POR MORTE.
Pretendida indenização securitária por morte natural Ausência de prova da existência de cobertura em tal hipótese Apólice não juntada aos autos Condições gerais e dados do contrato, fornecidos pela seguradora, que sugerem a contratação de Seguro de Acidentes Pessoais, com expressa exclusão da hipótese de morte natural Fato constitutivo do direito dos autores não demonstrado Ausência de verossimilhança das alegações Inversão do ônus da prova Descabimento Recurso improvido."
(Apelação nº 1002414-08.2016.8.26.0320, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, 32a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. em 29.06.2017).

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a higidez da sentença, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da existência da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024